Tribunal: TJES
Processo: 5006762-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006762-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDREA RIBEIRO ALEIXO
AGRAVADO: YARA DE JESUS PONTE
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006762-79.2022.8.08.0000

AGTE: ANDREA RIBEIRO ALEIXO

AGDO: YARA DE JESUS PONTES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANDREA RIBEIRO ALEIXO
, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 3013930, p. 52-53) através da qual o julgador
a quo
, considerando a decisão proferida na ADPF nº 828 MC/DF, indeferiu o pedido liminar de despejo.

Em suas razões recursais (ID 3013929, p. 01-13), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, relatando ter havido flagrante equivoco de interpretação dos comandos contidos na decisão proferida na ADPF nº 828 MC/DF.

Pois bem. A agravante propôs a ação de despejo originária alegando o que segue (ID 3013930, p. 01-10): (i) celebrou com a agravada um contrato de locação residencial, com início em 22/10/2021 e término em 21/04/2022, pelo valor mensal de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais); (ii) em 02/2022 foi ofertado à agravada o direito de preferência para a aquisição do imóvel, conforme estabelece o art. 27 da Lei nº 8.245/91; (iii) não tendo havido interesse pela agravada, procedeu então à alienação do imóvel para terceiro, sendo a locatária cientificada em 18/04/2022 acerca da alienação e da necessidade de desocupação; (iv) restou acordado a permanência da agravada após o término do contrato por mais 02 (dois) meses, no entanto até o momento esta não desocupou o imóvel; (v) inclusive, tentou solucionar a questão amigavelmente, com o envio de notificações extrajudiciais, e; (vi) deste modo, afigura-se legítimo o seu direito de buscar a rescisão do contrato, com a consequente desocupação do imóvel.

Em decisão datada de 27/07/2022, o julgador
a quo
primeiramente indeferiu o pedido liminar de despejo por entender não preenchidos os requisitos legais autorizadores (ID 3013930, p. 48-50):

[...] Observado o atual momento processual, no qual se espera pronunciamento sobre a antecipação da tutela pretendida, isto é, quando só há no caderno processual a exposição de argumentos e provas documentais produzidas por apenas um dos polos da relação jurídica, urge destacar que fica o magistrado condicionado a um juízo precário dos fatos. Nesse contexto, resta analisar os elementos até então presentes nos autos.

De antemão, devo consignar que é de se questionar a legitimidade ativa da parte autora. Isso porque, conforme relatado na Petição Inicial, ela teria realizado o contrato particular de compra e venda na data de 17/05/2022, mas somente ingressou com a presente ação neste mês de julho, quando já não detinha a posse (nem a propriedade, a qual, aliás, nunca teve, considerando-se a notícia de inexistência de registro/matrícula do imóvel – ID nº 16081106 – e o que dispõe o art. 1.245 do CC). Ora, se ela já não possuía mais relações com o bem quando do ajuizamento da ação, poder-se-ia pensar, a princípio, que ela não seria parte legítima para ocupar o polo ativo, tampouco teria interesse processual.

Afinal, segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“afigura-se a legitimidade para propositura da ação de despejo daquele que detém a posse. Resta, então, averiguar se a recorrente era a possuidora do bem durante o período em que pleiteia a cobrança dos alugueres e o consequente despejo”
(AREsp nº 1978577/SP, Min. Rel. MARCO BUZZI, DJ 31/05/2022). No caso posto sob análise pelo Tribunal da Cidadania, a parte requerente pretendia o despejo em razão de falta de pagamento, restando consignado que a situação de inadimplência ocorreu quando ela ainda era possuidora do bem, isto é, antes de aliená-lo.

De outro giro, devo consignar que prevalece, na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que o contrato de locação ostenta natureza pessoal e não real, de modo que não acompanharia a coisa. Assim, ainda que houvesse alienação do bem imóvel, ainda assim persistiria a relação jurídica entre locador original e locatário.

Desta feita, por reconhecer que a questão está em uma espécie de “zona cinzenta”, admito a presente ação.

Dito isso, passo à análise do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela propriamente dito. Tratando-se de
Ação de Despejo
, cumpre observar também as disposições da Lei nº 8.245/1991, que rege as locações dos imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes. Especificamente no § 1º do art. 59, o legislador elencou as hipóteses nas quais se admite a concessão de liminar, sendo entendimento pacífico do C. STJ que se trata de rol não exauriente/taxativo, podendo o magistrado acionar o disposto nos artigos 300 e seguintes do CPC para eventual deferimento da medida pleiteada (p. ex., AgInt no AREsp 1238739/GO, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, 3ª Turma, DJe 18/05/2018). Faço esses esclarecimentos, pois, ao que me parece, a razão pela qual a autora requer a desocupação do imóvel seria única e exclusivamente a venda do bem a terceiros, situação que não está expressamente prevista no rol mencionado.

Nesse viés, resta analisar se estão preenchidos os requisitos da probabilidade do direito da autora, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida (art. 300,
caput
e § 3º).

Pois bem. Ao compulsar os autos, verifico que as partes celebraram o primeiro contrato de locação em 22/10/2021, com prazo de 06 meses (ID nº 15935857). Após tal prazo, renovaram o vínculo outrora estabelecido, dessa vez pelo instrumento contratual de ID nº 15935854 e com prazo determinado de 36 meses (previsão de término em 04/04/2025). Ocorre que, pelo que observo da troca de mensagens instântaneas pelas partes (por meio do aplicativo
Whatsapp
), desde fevereiro do corrente ano, a autora já vinha manifestando seu interesse em vender o imóvel, tendo proporcionado o direito de preferência pela locatária, a qual não chegou a oferecer proposta. Assim, em abril deste ano, nova conversa foi instaurada entre elas, dessa vez para comunicar a compra e venda do imóvel por terceiros e a suposta falta de interesse destes na continuidade da locação (veja-se a ata notarial de ID nº 15935863).

De fato, o contrato particular juntado ao ID nº 15935858 deixa assente que a autora vendeu os direitos inerentes à propriedade que possui em relação ao imóvel para as pessoas de Arthur Monteiro de Souza e Kellen Fernandes Rainha. Contudo, tal avença foi assinada em 17/05/2022, data que coincide com a da transmissão da posse, conforme cláusula 4.1, e não em abril, conforme narrado na exordial.

De todo modo, entendo que a compra e venda de imóvel não constitui motivo a ensejar o automático despejo de locatário, pois a própria Lei de locação assegura a possibilidade de a locação persistir após a troca da titularidade sobre o bem. Afinal, caso o adquirente, de fato, não tenha interesse na permanência dos inquilinos no imóvel que comprou, poderá ele, se assim desejar, denunciar o contrato na forma assegurada pelo art. 8º da Lei nº 8.245/1991. Caso não o faça no prazo de 90 dias, presume-se a sua concordância na manutenção da locação. Desta feita, não vislumbro a probabilidade do direito da autora.

De mais a mais, também há dúvidas quanto ao seu
“periculum in mora”
pelos mesmos motivos acima apresentados, somados ao fato de que a locatária se encontra em estado puerperal, tendo acabado de ganhar neném, não me parecendo razoável a sua imediata desocupação (até mesmo porque a própria Lei de Locação fala que eventual desocupação em caso de denúncia do contrato ocorreria no prazo de 90 dias; jamais em 15 dias como requereu a autora em sua inicial).

Assim, se a requerida se encontra em dia com as suas obrigações enquanto locatária, se o adquirente não denunciou o contrato de locação no prazo legal, não vejo como dar razão à parte requerente, ao menos por ora.

PELO EXPOSTO, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA
, na forma dos artigos 300 e seguintes do CPC/15 c/c a Lei nº 8.245/91. [...]

Na mesma data, todavia, reconhecendo de ofício a existência de erro material, o julgador
a quo
proferiu a decisão objurgada (ID 3013930, p. 52-53):

[...] EM TEMPO: Reconheço, de ofício, erro material constante na Decisão retro, que levou em consideração dois contratos de locação, quando apenas um deles foi celebrado entre as partes (o outro diz respeito ao local onde vive a própria autora). Com isso, pensa-se, num primeiro momento, que o cenário mudaria. Afinal, a comunicação da venda foi feita (ainda que por
whatsapp
) em data anterior ao fim do prazo determinado do contrato de locação. Na oportunidade, a locadora teria cedido a permanência da locatária por mais 02 meses, em razão do estágio avançado de gravidez. Passados esses dois meses, enviou notificação extrajudicial, com prova de recebimento pelos Correios, conforme consta nos autos.

Ocorre que a suspensão de despejos e desocupações coletivas em razão da Covid-19, inicialmente prevista para até 30/06/2022 pelo Supremo Tribunal Federal, foi prorrogada pelo E. Min. Relator da ADPF 828, Luís Roberto Barroso, para até 31/10/2022, senão vejamos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, este mês houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo- e verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6.
Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.

Desta feita, apesar da alteração da fundamentação da Decisão retro, o dispositivo deve seguir intacto, à luz do que determinou o STF. [...]

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, a decisão objurgada deve ser revista.

A suspensão concedida no âmbito do ex. STF está atrelada à observância dos requisitos objetivos estabelecidos Lei Federal nº 14.216/21, valendo consignar o item 6 da ementa da decisão proferida em 29/06/2022 na ADPF nº 828 MC/DF pelo Min. Luís Roberto Barroso:

[...] Deferimento parcial do pedido de medida cautelar incidental para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais,
de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021
, até 31 de outubro de 2022 [...]

No particular, além de não mais permanecer a objeção ao deferimento da medida antecipatória, verifica-se que o aluguel convencionado é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor superior ao teto de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto na Lei nº 14.216/21 para impedir a concessão da liminar de desocupação.

A fim de bem ilustrar o acima consignado, peço vênia para transcrever o art. 4º da Lei nº 14.216/21, conforme segue:

Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os i
ncisos I
,
II
,
V
,
VII
,
VIII
e
IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021, desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único. O disposto no
caput
deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;

II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.

Assim, estado a situação dos autos fora daquele trazido pela legislação, inviável impedir o despejo.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Esse Eg. Tribunal de Justiça no Agravo de Instrumento nº 0033464-78.2021.8.19.0000 ressalvou a impossibilidade de expedição de mandado de despejo durante o estado oficial de emergência de saúde pública em razão da pandemia. 2. Ademais, o Decreto Estadual nº 47.870, de 13 de dezembro de 2021, estendeu o prazo de reconhecimento do estado de calamidade até o dia 1º de julho de 2022, sem que tenha havido prorrogação.
3. Nos moldes do art. 4º da Lei nº 14.216/2021, a suspensão para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os incisos I, II, V, VII, VIII e IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245/1991 se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a R$ 600,00 (seiscentos reais) em caso de locação de imóvel residencial. 4. No caso, é inaplicável a pretendida suspensão até 31.10.22 (ADPF 828/DF), uma vez que se trata de locação de imóvel em área nobre da cidade, o que afasta a vulnerabilidade e, consequentemente, a proteção da Lei nº 14.216/2021.
DECISÃO QUE SE MANTÉM. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (TJRJ; AI 0067236-95.2022.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Cerqueira Chagas; DORJ 17/11/2022; Pág. 298).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADPF 828. DECISÃO CAUTELAR PROFERIDA APÓS A LEI Nº 14.216/2021. DEFERÊNCIA AO REGRAMENTO LEGAL QUANTO AOS CRITÉRIOS PARA DESPEJO LIMINAR. NÃO CABIMENTO DE SUSPENSÃO NO CASO CONCRETO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL CUJO VALOR MENSAL DO ALUGUEL SUPERA R$ 600,00. ART. 4º, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA LEI Nº 14.216/2021. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Após a promulgação da Lei nº 14.216/2021 houve uma reapreciação do conteúdo da cautelar proferida na ADPF 828, não tendo havido apenas sua prorrogação. Conforme se verifica da decisão monocrática de 1º/12/2021, ratificada pelo colegiado em decisão de 8/12/2021. Assim, após a nova decisão cautelar, já considerando o arcabouço normativo trazido pela Lei nº 14.216/2021, não bastava a situação de vulnerabilidade para que fosse impedido o despejo liminar por inadimplemento em imóveis urbanos, devendo ser também observados os parâmetros estabelecidos na referida legislação. Afinal, seja por uma postura de deferência institucional, seja porque a Lei nº 14.216/2021 fixou critérios razoáveis para a suspensão temporária de despejos durante a pandemia, cabe ao Poder Judiciário observá-los.
2. Desta forma, conforme se verifica do art. 4º, parágrafo único, inciso I, da Lei nº 14.216/2021, a suspensão das liminares de desocupação de imóvel urbano por inadimplemento não se aplica aos contratos de locação residencial cujo valor mensal do aluguel seja superior a R$ 600,00, o que ocorre no presente caso, em que o montante, já em 2020, era de R$ 2.434,28, destacando-se, inclusive, que o contato foi firmado em maio de 2020, ou seja, após o início da pandemia e já depois de instaurados "lockdown’s" em diversos municípios do Brasil, inclusive em Curitiba.
Precedentes deste Tribunal. (TJPR; Rec 0033793-40.2022.8.16.0000; Curitiba; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea; Julg. 18/10/2022; DJPR 18/10/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DA RÉ – AÇÃO DE DESPEJO – DESPEJO LIMINAR – PEDIDO DE SUSPENSÃO – CONTRATO QUE NÃO OBSERVA OS REQUISITOS OBJETIVOS TRAÇADOS NA ADPF N. 828/DF E NA LEI FEDERAL N. 14.216/21 – RECURSO NÃO PROVIDO
A suspensão dos despejos liminares foi delineada na ADPF n. 828/DF e na Lei Federal n. 14.216/21, erigindo requisitos objetivos para sua incidência no caso em concreto. Em relação ao litígio deste processo, a agravante não preenche os requisitos, possuindo contrato de locação com valor acima do estipulado.
RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160627-75.2022.8.26.0000; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/08/2022; Data de Registro: 04/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO - TUTELA DE EVIDÊNCIA - CABIMENTO - REQUISITOS DEMONSTRADOS - SUSPENSÃO DAS ORDENS DE DESOCUPAÇÃO - LEI 14.216/21 E ADPF 828 - INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. A concessão de liminar de despejo, com base no art. 59, §1º, VIII, da Lei 8.245/91, depende da existência dos seguintes requisitos: i) término do prazo da locação; ii) notificação do locador comunicando o intento de retomada do imóvel; iii) ajuizamento da ação até 30 dias depois da notificação; iv) prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel. Não sendo oposta prova capaz de infirmar o direito de retomada do imóvel, impõe-se a concessão da tutela de evidência, nos termos do art. 311, inciso IV, do CPC, para determinar o despejo provisório.
Embora a parte Agravante defenda que as ordens de despejos estão suspensas por ocasião da Lei 14.216/21, bem como da decisão proferida pelo STF nos autos da ADPF 828, tal hipótese não é aplicável ao caso, pois só englobam contratos cujo valor mensal de aluguel seja de até R$ 600,00 para imóveis residenciais e de até R$ 1.200,00 para imóveis não residenciais.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.064867-9/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2022, publicação da súmula em 29/07/2022).

Outrossim, observo pela decisão objurgada que a ADPF nº 828 MC/DF seria o único entrave para a concessão do despejo. No ponto, inclusive, válido consignar que, além do contrato entre as partes ser fato tranquilo, restou respeitado o direito de preferência da agravada, tendo esta, ainda, sido avisada do desinteresse na prorrogação da locação (denúncia), em razão da alienação do imóvel para terceiro.

Por outras palavras, considerando que estamos tratando de contrato de locação por prazo determinado inferior a 30 (trinta) meses que não foi prorrogado, tendo havido apenas uma tolerância de 02 (dois) meses pela agravada para a desocupação, penso que esta faz jus ao despejo, não sendo razoável ficar ao alvedrio da agravada, mormente quando já alienado o imóvel para terceiro.

Ora, os contratos, via de regra, ultimam com o cumprimento das obrigações neles previstas ou com o término do prazo de vigência, de modo que a interpretação mais razoável do art. 47 da Lei nº 8.245/91 não é a de que o contrato com prazo inferior a 30 (trinta) meses será necessariamente prorrogado por prazo indeterminado, mas sim a de que, caso não haja oposição expressa do locador antes do fim inicialmente entabulado, haverá então a prorrogação automática do ajuste, que apenas poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos seus incisos.

A propósito:

APELAÇÃO. DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL COM PRAZO INFERIOR A TRINTA MESES. Ciência e concordância inequívocas da locatária, antes de vencido o contrato, acerca do desinteresse da locadora em prorrogar o ajuste. Desocupação devida.
Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; AC 1123256-61.2017.8.26.0100; Ac. 12422178; São Paulo; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Walter Cesar Exner; Julg. 22/04/2019; DJESP 30/04/2019; Pág. 2408).

De mais a mais, sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. do CPC. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010349, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2020, Data da Publicação no Diário: 11/11/2020).

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir o despejo almejado pela agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESPEJO.
ADPF 828. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.
LOCAÇÃO RESIDENCIAL COM PRAZO INFERIOR A TRINTA MESES.
CIÊNCIA DA LOCATÁRIA
ACERCA DO DESINTERESSE DA LOCADORA EM PRORROGAR O AJUSTE.
DESOCUPAÇÃO DEVIDA.
RECURSO PROVIDO.

I-A suspensão dos despejos liminares foi delineada na ADPF Nº 828/DF e na Lei Federal nº 14.216/21 não é aplicável ao caso, pois só englobam contratos cujo valor mensal de aluguel seja de até R$ 600,00 para imóveis residenciais. No particular, além de não mais permanecer a objeção ao deferimento da medida antecipatória, verifica-se que o aluguel convencionado é de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), valor superior ao teto de R$ 600,00 (seiscentos reais) previsto na Lei nº 14.216/21 para impedir a concessão da liminar de desocupação.

II-Considerando que estamos tratando de contrato de locação por prazo determinado inferior a 30 (trinta) meses que não foi prorrogado, tendo havido apenas uma tolerância de 02 (dois) meses pela agravante para a desocupação, penso que esta faz jus ao despejo, não sendo razoável ficar ao alvedrio da agravada, mormente quando já alienado o imóvel para terceiro.

III-De mais a mais, sem ignorar a existência de alguma divergência sobre o tema, tenho como possível seja a medida liminar de despejo concedida quando preenchidos os requisitos para tutela de urgência e/ou evidência, previstas nos arts. 300 e ss. do CPC.

IV-Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.